Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733160-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS VINICIUS ALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de Obrigação de Fazer, processo 0710170-90.2025.8.07.0018, proposta por CARLOS VINICIUS ALVES SANTOS, representado por Maria do Carmo Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência da agravado para determinar que o agravante, no prazo de 15 dias, proceda o abrigamento do agravado em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada à rede pública do DF, ou, em caso de impossibilidade, a custar a internação em instituição particular de longa permanência, com a estrutura adequada ao atendimento do agravado. Na origem, o agravado, pessoa com deficiência diagnosticada com transtorno mental e comprometimento psíquico, representado por sua curadora, ajuizou a referida ação pleiteando seu abrigamento em Instituição de Longa Permanência, sob o argumento de que sua cuidadora, tia idosa de 75 anos, não possui mais condições físicas e psicológicas para prover a assistência necessária. Instada a se manifestar, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF) informou a existência de política pública para o acolhimento de pessoas com o perfil do autor, organizada por meio de uma lista de espera. Esclareceu, ainda, a impossibilidade de atendimento imediato por indisponibilidade de vagas e que o agravado se encontra na 20a (vigésima) posição da lista de interesse para Pessoas com Deficiência (PCD) Grau II. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo indeferimento da medida, por vislumbrar ofensa ao princípio da isonomia. O Juízo a quo, contudo, concedeu a tutela de urgência, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal procedesse ao abrigamento do autor, sob pena de aplicação do art. 497 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada representa violação aos princípios da isonomia, da separação dos poderes e da reserva do possível, uma vez que pretere outros cidadãos em situação análoga que aguardam em fila e interfere indevidamente na gestão da política pública. Alega, ademais, o caráter satisfativo da medida, vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992, e a ausência do requisito do periculum in mora, por ter sido informado nos autos que o Agravado já se encontra acolhido em instituição particular. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma integral da decisão interlocutória. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por CARLOS VINICIUS ALVES SANTOS, representado por sua curadora, requerendo o abrigamento em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência, com a estrutura adequada para todo o atendimento do requerente. A decisão ora agravada proferida nos autos de origem (ID. 245710081 daqueles autos), concedeu a tutela de urgência para: “para determinar que o DISTRITO FEDERAL proceda ao abrigamento do Sr. CARLOS VINÍCIUS ALVES SANTOS em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência, com a estrutura adequada para todo o atendimento do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de aplicação do art. 497 do CPC.” O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, os pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator são a probabilidade de provimento do recurso e o o perigo na demora. Em sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida pleiteada. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) não se mostra evidente. Embora o agravante fundamente sua pretensão na necessidade de observância da isonomia, da separação dos poderes e da reserva do possível, tais princípios não podem ser invocados de maneira a inviabilizar o núcleo essencial de direitos fundamentais. Precedentes: Ementa: Constitucional e Processual Civil. Apelação. Ação de Conhecimento. Abrigamento. Internação em Instituição De Longa Permanência. Pessoa com Deficiência. Saúde Debilitada. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou que o apelante disponibilize ao autor/apelado internação em Instituição de Acolhimento que atenda às suas necessidades, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal e, em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o suposto não preenchimento dos requisitos legais para a internação do autor em casa de acolhimento para pessoas com deficiência; (ii) definir se houve violação da separação das funções estatais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso de impossibilidade de familiares cuidarem da pessoa com deficiência ou que não disponham de condições financeiras para internação em instituição privada, deve ser determinado ao Poder Público que promova o abrigamento em instituição que possa acolher o vulnerável. 4. Compete ao Poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o Poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O quadro de acentuada hipervulnerabilidade da parte, aliada à sua debilitada condição de saúde, impossibilidade de autocuidado, autossustento e ausência de adequada rede de apoio familiar para atender aos cuidados de que necessita, torna inquestionável a situação de prioridade para o abrigamento pretendido.” _____________ (...) (Acórdão 1991172, 0716368-80.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 04/05/2025.) (negritei) Ementa: Direito Constitucional. Assistência Social. Apelação e Remessa Necessária. Pessoa com Deficiência. Acolhimento Institucional. Prioridade no Atendimento. Poder Judiciário. Possibilidade de Determinação de Políticas Públicas em Situações de Urgência. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e remessa necessária interpostas pelo Distrito Federal contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo apelado, julgou procedente o pedido para determinar o acolhimento do autor em Instituição de Acolhimento de Longa Permanência, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, ou custeio do atendimento na rede privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão de primeiro grau violou os princípios da isonomia e da eficiência da política pública de acolhimento institucional ao conceder o abrigamento imediato do autor, sem respeitar a ordem da fila de espera administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no artigo 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, enquanto o artigo 203 assegura a assistência social a quem dela necessitar, garantindo prioridade às pessoas com deficiência. 4. No caso, restou comprovado por meio de relatórios médicos e sociais que o autor apresenta condição de vulnerabilidade extrema, demandando acolhimento imediato em razão da impossibilidade de sua família prover os cuidados necessários. 5. A previsão de atendimento prioritário a pessoas com deficiência está expressamente garantida no artigo 9o da Lei n.o 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), afastando a tese de que a ordem da fila de espera deve ser absoluta, independentemente das particularidades do caso concreto. 6. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando verificadas omissões estatais que comprometam direitos fundamentais, não configurando ingerência indevida sobre o Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação e remessa necessária conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A prioridade no acolhimento institucional de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social decorre de previsão constitucional e legal, cabendo ao Poder Judiciário determinar sua efetivação diante da omissão estatal que comprometa a dignidade da pessoa humana." _________ (...) (Acórdão 1983470, 0708247-63.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (negritei) No caso, a controvérsia envolve o direito à saúde e à assistência social de pessoa com deficiência em comprovada situação de vulnerabilidade, cuja curadora, tia idosa de 75 anos, já não reúne condições de prover os cuidados necessários. A dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, art. 1o, III) e o dever do Estado de amparar as pessoas com deficiência, assegurando seu bem-estar (Constituição Federal, art. 203, IV), são preceitos de aplicabilidade imediata que, nesta análise preliminar, se sobrepõem à ordem administrativa da lista de espera. A jurisprudência deste Tribunal, em casos como os citados pelo próprio Agravante (Acórdão 1967759 e Acórdão 1993862), tem zelado pela observância da isonomia nas políticas públicas. Contudo, tal entendimento não é absoluto e deve ser ponderado com as particularidades do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a cláusula da "reserva do possível" não pode ser utilizada como justificativa para o Estado se eximir do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente no que tange à garantia do "mínimo existencial". A intervenção do Poder Judiciário, em tal cenário, não configura ofensa à separação de poderes, mas o exercício de sua função de garantir a efetividade de direitos fundamentais diante de uma aparente omissão estatal em prover uma solução tempestiva. Tampouco se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) para o agravante. O cumprimento da decisão, embora demande a alocação de recursos, visa proteger um bem jurídico de valor superior: a integridade física e psíquica do agravado. O perigo da demora, na verdade, milita em favor do agravado. A informação de que ele se encontra temporariamente acolhido em instituição particular em outra unidade da federação não afasta a urgência da medida, pois evidencia a precariedade e a insustentabilidade da situação atual, que depende de arranjos provisórios e não exime o Distrito Federal de sua obrigação legal. Suspender a decisão recorrida significaria prolongar a incerteza e o risco a que o agravado está submetido. Desse modo, a manutenção da decisão agravada, ao menos até a análise do mérito da demanda pelo Colegiado, é a medida que melhor se alinha com o princípio da máxima proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital